Tribunal: STF
Processo: AI 401292
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
 À
CONSTITUIÇÃO.
               I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a  interpretar normas
 infraconstitucionais.
              II. - Decisão contrária ao interesse da parte não
 configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
             III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
 art. 5º, LV: se ofensa tivesse
havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
 normas  processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
 extraordinário é a ofensa
direta, frontal.
             IV.  - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
 improcedência, porque o que
pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é contr
ária, certo que o acórdão
está suficientemente fundamentado.
              V. - Incidência, no caso, da Súmula 279-STF.
              VI. - Agravo não provido.